Tribunal: TJPA
Processo: 0807823-59.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807823-59.2022.8.14.0000

PACIENTE: JACIRLEY GONCALVES GUEDES

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0807823-59.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: THIAGO RAMOS DO NASCIMENTO.

PACIENTE: JACIRLEY GONÇALVES GUEDES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO
121, § 2º, INCISOS I, IV E VI, DO CPB
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. DESCABIMENTO.
DECISUM
FUNDAMENTADO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP,
VISTO QUE FORAM DESCUMPRIDAS
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Segundo a decisão guerreada, a custódia cautelar se faz necessária pelo
modus operandi
do delito, fato este que justifica a necessidade da prisão preventiva para à garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade em concreto do crime de homicídio. O paciente foi preso preventivamente no dia 21/01/2021, sendo que em 19/03/2021, a autoridade inquinada coatora lhe concedeu a liberdade mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, estas que foram descumpridas, especialmente quanto a mudança de endereço sem comunicação previa ao juízo de primeiro grau e assim a custódia cautelar foi novamente decretada no dia 31/03/2022, sendo que até a presente o respectivo mandado não foi cumprido;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 07 de julho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente JACIRLEY GONCALVES GUEDES, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capitão Poço.

O paciente foi preso preventivamente no dia 21/01/2021, sendo que em 19/03/2021, a autoridade inquinada coatora lhe concedeu a liberdade mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que foram descumpridas, especialmente quanto a mudança de endereço sem comunicação previa ao juízo de primeiro grau e assim a custódia cautelar foi novamente decretada no dia 31/03/2022, sendo que até a presente data o mandado de prisão não foi cumprido.

O impetrante afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir alegando, em suma a ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar, uma vez que não houve descumprimento de nenhuma medida cautelar, eis que não havia proibição de se ausentar da comarca e compareceu a todos os atos processuais a que foi chamado.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 9741615 - páginas 1 a 4), as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Doc. Id. nº 9811077 - páginas 1 a 4) e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 9855799 - páginas 1 a 7), posteriormente o presente feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que em 18/01/2021, por volta de 09H00, no Residencial Goianinha, Rua Central, nº 77, município de Capitão Poço, o corréu José Cláudio Ferreira Matos, com
animus necandi
, e mediante promessa de recompensa em dinheiro, ceifou a vida de Maria Ximendes Alencar Silva e Vanessa Silva da Cunha, com vários golpes de arma branca, tipo faca, subtraindo ainda, o montante de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos) reais e 02 (dois) aparelhos celulares pertencentes às vítimas, tudo a mando do coacto.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Quando decretou a prisão preventiva, o magistrado coator, motivou adequadamente sua decisão, observando a necessidade de se garantir a ordem pública, como forma de restaurar a paz social, bem como entendeu pela indispensabilidade da medida a fim de acautelar o meio social. Levou em consideração, ainda, a gravidade concreta do delito e respectivo
modus operandi
. E por fim, a necessidade de aplicação da lei penal, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

O paciente foi preso preventivamente no dia 21/01/2021, sendo que em 19/03/2021, a autoridade inquinada coatora lhe concedeu a liberdade mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que foram descumpridas, especialmente quanto a mudança de endereço sem comunicação previa ao juízo de primeiro grau, momento em que o Ministério Público requereu a custódia cautelar que foi novamente decretada no dia 31/03/2022, sendo que até a presente data o mandado de prisão não foi cumprido.

Assim foi decidido
in verbis
:

[...]Trata-se de pedido de decretação da prisão preventiva dos acusados José Cláudio Ferreira Matos e Jacirley Gonçalves Guedes formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará em razão de, segundo o órgão ministerial, os acusados estarem descumprindo as medidas cautelares diversas da prisão que haviam sido fixadas por este Juízo.

O Parquet anexou aos autos relatório de missão realizada pela Polícia Civil a qual constatou que os acusados vêm descumprindo as cautelares diversas da prisão [52039651].

O acusado José Cláudio Ferreira Matos peticionou informando que não vem descumprindo as cautelares impostas por este Juízo; que seria temeroso informar o atual endereço completo nos autos em virtude da possibilidade dos familiares das vítimas terem acesso por meio de seus patronos. Informou os seus números telefônicos [ID 55735159].

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

II. APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO REVENTIVA DOS ACUSADOS

Constato que os acusados descumpriram as medidas cautelares fixadas na decisão de ID 28539518, notadamente a obrigação de manter o endereço residencial atualizado perante este Juízo e de não se ausentar da Comarca de Capitão Poço em período superior a 15 (quinze) dias sem autorização judicial, o que indica um completo desprestígio não só com as autoridades públicas constituídas, como também com a comunidade local.

No caso de descumprimento das cautelares diversas da prisão, a inteligência do art. 282, § 4º, do CPP, recomenda, no presente caso, o acolhimento do pleito ministerial em torno da decretação da cautelar segregatória.

No caso concreto, além do descumprimento das medidas cautelares, verifico que estão presentes os requisitos para se decretar a prisão preventiva dos acusados, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP.

O artigo 312 acima citado estabelece que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado".

Trata-se de medida cautelar que deve cumprir os requisitos inerentes a toda cautelar, fumus comissi delict e periculum in mora.

Compulsando os autos verifica-se presente o fumus comissi delicti, haja vista a certeza da existência do crime, através dos documentos juntados nos autos, tais como, boletim de ocorrência, cópia dos autos de inquérito policial e demais documentos.

Os indícios de autoria também foram comprovados por meio dos depoimentos colhidos nos autos, bem ainda pelos demais documentos constantes nestes autos.

O periculum libertatis, por outro lado, está configurado na necessidade da manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e cumprimento da lei penal, tendo em vista que os elementos anexados aos autos indicam que os acusados estão descumprindo as cautelares fixadas por este Juízo.[...]

[...]As alegações do réu, desprovidas de outros elementos de prova, de que a informação de seu endereço a este Juízo poderia colocar em risco a sua integridade física em razão da informação ficar acessível aos familiares da vítima não merecem acolhida.

Na verdade, o acusado só veio aos autos apresentar essa versão após a apresentação do pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público e não previamente à mudança, com a indicação dos fundamentos de fato que aconselhavam a transferência de seu domicílio, a fim de obter autorização judicial.

Desta forma, como dito anteriormente, o comportamento do acusado indica o seu descompromisso em relação às cautelares que foram fixadas por este Juízo, bem como sua indiferença ao cumprimento das ordens emanadas pelas autoridades legalmente constituídas.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de prisão preventiva em desfavor dos acusados JOSÉ CLÁUDIO FERREIRA MATOS, vulgo “Bracinho”, brasileiro, cearense, RG: 2593268 e CPF: 873.800.302-30, filho de Maria Assunção Ferreira de Matos e José Raimundo de Matos, e JACIRLEY GONÇALVES GUEDES, vulgo “Silas”, brasileiro, paraense, RG: 3077817 e CPF: 650.067.802-82, filho de Ilma Gonçalves Guedes e Jacirley Gonçalves Guedes.

Expeça-se o (s) respectivo (s) mandados de prisão preventiva.

Comunique-se a autoridade policial, a qual, uma vez efetivada a prisão, deverá comunicar tal fato a este Juízo in contineti.[...]

Verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, fundamentou a decisão que a defesa se insurge por subsistirem os requisitos autorizadores.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizadas não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 07 de julho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/07/2022